Tribunal: TJDFT
Processo: 0008393-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0008393-12.2018.8.07.0001 APELANTE: DANIEL PIRES DE SOUSA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Vistos, etc. Após a inclusão do feito em pauta virtual de julgamento (id 15338290), o apelante peticiona em id 15409917, requerendo a revogação da prisão preventiva a ele imposta no curso da ação penal, e mantida na sentença condenatória, a qual lhe impôs a pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Para tanto, o apelante argumenta que sua liberdade não trás perigo à ordem pública ou ordem econômica, nem seria necessária para assegurar a aplicação da lei penal ou por conveniência da instrução, questão que deve ser ponderada, no momento atual, diante do cenário preocupante da saúde pública, em razão do surto pandêmico do COVID-19. Sustenta que o pedido de liberdade provisória, no caso, deve ser visto com cunho humanitário, também como meio de colaborar para a diminuição do risco de contágio e proliferação do vírus, destacando, ainda, que o Ministro Marco Aurélio, do STF, aconselhou a colocação em liberdade dos presos em regime aberto e semiaberto. Por fim, menciona que os requisitos para manutenção de sua prisão preventiva não estão presentes e que a liberdade é regra. Decido. O pedido de liberdade provisória do apelante, nos moldes como formulado, não pode ser apreciado, tendo em vista não ser essa a via adequada. Destaca-se que o apelante foi condenado a pena superior a 9 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, e a manutenção de sua prisão preventiva está aparentemente justificada no bojo da sentença penal condenatória, cuja revisão será submetida ao Colegiado, que é competente para o julgamento do recurso de apelação interposto. Não há como o Relator do recurso, nessa etapa processual, manifestar-se sobre o pedido de liberdade provisória, fundamentado na ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva e no risco à saúde pública gerado pelo COVID-19, pois a questão também deverá ser submetida à apreciação pelo Colegiado, no julgamento do recurso, que ocorrerá na 15a Sessão Ordinária Virtual, no período de 07 a 14/05/2020. Não há dúvidas que o momento exige cautela no encarceramento preventivo, tendo em vista o risco de contaminação de toda a população, inclusive a carcerária, pelo COVID-19. Entretanto, a questão de saúde pública, por si, não pode servir de fundamento para a concessão de liberdade provisória aos encarcerados, indistintamente, devendo a questão ser analisada com cautela, em atenção às peculiaridades de cada caso, e em sede própria. Destaque-se, ainda sobre a questão, que as autoridades responsáveis pelo sistema penitenciário têm tomado providências para minimizar os riscos de contaminação e garantir a segurança dos presos. Portanto, NADA A PROVER quanto ao pedido de liberdade provisória formulado pelo apelante na petição de id 15409917, devendo a questão ser objeto de discussão pelo Colegiado, no julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 03 de abril de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator